Tribunal: TJMT
Processo: 1014282-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014282-48.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 0001240-15.2012.811-0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: EMILIO SALOMÃO ELIAS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMILIO SALOMÃO ELIAS, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0001240-15.2012.811.0004, que rejeitou pedido de Exceção de Pré-executividade.
Registra que a Fazenda Pública ingressou em 2012, com Ação de Execução Fiscal em desfavor do Agravante, no valor de 431.875,52, na qualidade de co-responsável do Curtume Santo Antônio SA.
Pontua que o fato gerador da cobrança á a utilização indevida de crédito de ICMS, refere à aquisição de serviços de comunicação (telefone), no período de fevereiro de 2004 a dezembro de 2007.
Sustenta a sua ilegitimidade passiva, posto que não é representante legal da empresa, e pela ocorrência da prescrição dos débitos anteriores a 7/02/2007.
Afirma que apenas exerceu o cargo de Conselheiro Fiscal em breve espaço de tempo (26/07/06 a 16/10/07).
Sublinha a ocorrência da prescrição uma vez que os débitos tem vencimento de 01/02/2004 até 01/12/2007, bem como a ausência de processo administrativo tributário em seu desfavor.
Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam: a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, conforme dispõe o artigo 1019, inciso I do atual Código de Processo Civil, senão vejamos.
“Artigo 1019. (...)
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
In casu, cumpre analisar, então, em sede liminar, se a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante demanda dilação probatória ou destitui a exigibilidade do título executivo que embasou a Execução Fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.
Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade, não está prevista em lei, ou seja, é uma espécie de defesa de cunho excepcional em sede de execução, servindo para discutir matéria de ofício em que não haja necessidade de dilação probatória.
O Agravante argumenta que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda posto que nunca integrou a empresa contribuinte, tem apenas composto o Conselho Fiscal. Aduz ainda a ocorrência de prescrição.
Ocorre que, a teor da Certidão de Dívida Ativa-CDA, o Agravante figura como co-responsável em relação à empresa, e sendo assim, a inclusão do mesmo no polo passivo daquela demanda se deu de forma originária.
De tal modo, o título executivo possui presunção de certeza (art. 204, caput, CTN e art. 3o, caput, da Lei no 6.830/80).
Assim, ao menos em prima facie, resta aparente a responsabilidade solidária quanto à constituição do crédito tributário, de modo que a irresignação do Agravante.
Assim sendo, não verifico os pressupostos inerentes à concessão de liminar, notadamente o fumus boni iuris, razão pela qual não vejo como deferir o efeito almejado.
Ademais, terá o Agravante, caso provido o recurso, o seu direito resguardado, ausente, assim, o periculum in mora.
Nesses termos, INDEFIRO o pretendido efeito suspensivo.
Comunique-se o teor desta decisão ao juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora